Tribunal: STF
Processo: ARE 1453904
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ERRO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação – Servidora Pública Municipal – Atividade Insalubre - Aposentadoria Especial - Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade insalubre, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 - Observância do art. 40, § 4º, inciso III, da CF – Admissibilidade – Paridade e Integralidade – Cabimento – Autora comprovou que ingressou no serviço público antes de 2003, se beneficiando da cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória – Pagamento retroativo ao pedido administrativo – Possibilidade – Precedentes do C. STF e desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.” (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 37, § 10, e 40, § 19, da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de cumular-se proventos e remuneração da ativa, pelo que não é devido o pagamento retroativo da aposentadoria como deferido. Discorre sobre a previsão constitucional a respeito do abono de permanência para aqueles que, cumpridos os requisitos para a reforma, optam por permanecer em serviço (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “A questão em debate é essencialmente de direito, no que concerne ao preenchimento dos requisitos inerente a concessão da aposentadoria especial. Comprova-se nos autos, pelos documentos acostados à exordial (Certidão de Tempo de Contribuição (fls. 37/42) e Perfil Profissiográfico Previdenciários (fls. 43/54), que a demandante de fato laborou nas condições que alega, exposto a agentes insalubres. 



    Note-se que a autora atuou como profissional da saúde junto ao CTA - Centro de Testagem da Secretaria Municipal de Saúde, realizando testes de HIV, sífilis, hepatite B e C, coleta diária de sangue (fls. 744/751 e 821/824), apresentando certificados e termos de capacitação e aprimoramento nesse sentido. Ofício de fls. 786 confirma tais fatos. 



    Assim, considerando o conjunto probatório, resta evidente que a Autora faz jus ao benefício de aposentadoria especial.



    (...)



    No caso vertente, observa-se que restou comprovado que a requerente sempre laborou exposto a condições de insalubridade, por período superior a vinte e cinco anos, não havendo nada nos autos que afaste a permanência nessas situações verificadas. 



    Desse modo, procede o pedido no sentido de que seja reconhecido o período em que a autora laborou em atividade insalubre, fazendo jus à contagem diferenciada para todos os efeitos. 



    Assim, a requerida deve ser compelida à análise do requerimento administrativo nesse sentido, para computar todo o período descrito na exordial, para efeitos de cumprimento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial sendo os proventos calculados com base na última remuneração contributiva, de forma integral. 



    Por fim, a ré deve ser compelida ao pagamento de todos os atrasados decorrentes da procedência dos pedidos, dada a retroatividade do reconhecimento do direito de aposentadoria à data do requerimento administrativo, tendo em vista que ao autor foi negado o direito a aposentadoria especial, obrigando a servidora a ficar em atividade quando já poderia estar gozando do descanso remunerado.” (e-doc. 9; grifos nossos).



    “Assim, o servidor municipal que exerce atividade insalubre e/ou perigosa, encontra-se nas condições previstas pela Constituição Federal para que a aposentadoria especial seja concedida, tendo direito à integralidade e paridade de seus proventos. Nesse passo, o pagamento da aposentadoria se dará a partir da data do requerimento administrativo. 



    Ressalte-se, por oportuno que, por ocasião do requerimento administrativo, a autora já ultrapassava o prazo para concessão de sua aposentadoria especial, ao passo que continua contribuindo mensalmente para o réu, em virtude da não concessão do seu benefício, tendo que permanecer no exercício laboral, mesmo já possuindo todos os requisitos a aposentar-se, razão pela qual o deferimento dos pagamentos indenizatórios retroativos é medida de rigor no caso em tela. 



    Portanto, correta a r. sentença de origem ao julgar procedente a ação.” (e-doc. 17; grifos nossos).



    4. Da leitura do quanto transcrito, tem-se que o Colegiado a quo assentou o direito ao pagamento retroativo da aposentadoria, tendo em vista o erro imputável à Administração. Apesar de estar em posse de toda a documentação relativa à prestação de serviços em condições insalubres, a Administração negou o pedido administrativo relativo à aposentadoria especial, submetendo a servidora à continuidade da prestação respectiva, até que viesse prestação jurisdicional em idêntico sentido.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 



    2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que “o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.” Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.401.016-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.377.312-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/06/2022, p. 20/06/2022). 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INICIO DO PAGAMENTO RETROATIVO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.355.911-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09/03/2022, p. 07/04/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.318.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 22/09/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator